Tribunal: STF
Processo: HC 183912
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso: 
    O Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Conselheiro Pena/MG, em 11 de outubro de 2018, no processo nº 0184.18.002136-4, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 20 de novembro de 2018, e de outras cinco pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), e, por duas vezes, 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal e 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa, com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, ao exercício de posição de liderança e ao concurso com funcionários públicos), da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a informações obtidas mediante delação premiada de um dos acusados, fez ver o envolvimento em organização criminosa, atuante há mais de 20 anos, denominada Família ou Irmandade, constituída por fazendeiros, empresários, políticos e policiais, voltada ao cometimento de homicídios e outros delitos, como extorsão, corrupção ativa e passiva e concussão. Assentou haver materialidade e indícios de autoria dos crimes, reportando-se a declarações do colaborador e de testemunha, no que asseveraram a posição do paciente de mandante dos homicídios e a proeminência na organização, sendo um dos líderes do grupo. Salientou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva, observada a integração a grupo criminoso com grande poder econômico e composto por dezenas de pessoas. Concluiu necessária a medida à instrução processual e à aplicação da lei penal, ante o risco de, soltos, os acusados evadirem-se do distrito da culpa, interferirem nos depoimentos de testemunhas e ocultarem provas, sublinhando a forte influência da cúpula do grupo nas Polícias Militar e Civil.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.942, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma configurado o excesso de prazo da prisão. Realça não se tratar de demora atribuível à defesa, aduzindo decorrer da definição da controvérsia relacionada à competência. Menciona a liminar implementada por Vossa Excelência no habeas corpus nº 180.743, impetrado em favor de corréu. Frisa caracterizada identidade de situação jurídica. Referindo-se à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, aponta viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Enfatiza ser o paciente idoso – 77 anos – e cardíaco, integrando grupo de risco. Articula com a possibilidade de agravamento do quadro clínico a partir do contágio. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva e, sucessivamente, a imposição de cautelares diversas ou a conversão da custódia em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, em 4 de março de 2020, no habeas corpus nº 180.743, implementou medida acauteladora para, ante a inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afastar a prisão preventiva de corréu.
    Mediante a petição/STF nº 29.963/2020, o Juízo informou estar o processo-crime suspenso, considerada decisão do Tribunal de Justiça, até o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conflito de competência nº 170.839. Ressaltou que, em 23 de abril de 2020, não acolheu pedido da defesa voltado à observância da prisão domiciliar e, a teor do artigo 316, parágrafo único, reiterou a necessidade da preventiva do paciente.
    A fase é de exame da liminar. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a depoimentos prestados em sede de colaboração premiada e por testemunha, destacou a participação, sendo o paciente mandante, na prática de dois homicídios consumados e um tentado, qualificados em virtude da execução mediante paga ou promessa de recompensa e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Assentou o envolvimento em organização criminosa denominada Família ou Irmandade, composta por fazendeiros, empresários, políticos e policiais, voltada ao cometimento de homicídios e outros crimes, como extorsão, corrupção ativa e passiva e concussão, desempenhando função de liderança no grupo. Concluiu indispensável a custódia ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a extensão e a habitualidade do grupo, ressaltando persistir a atuação há 20 anos. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
     A decisão mediante a qual o Juízo, em 23 de abril de 2020, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, reiterou a necessidade da custódia mostra-se apta a afastar o excesso de prazo articulado. O dispositivo versa a duração da prisão, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da liminar implementada no habeas corpus nº 180.743, não surge relevante, uma vez que a medida acauteladora deferida está lastreada na inobservância do artigo 316, parágrafo único:
    [...]
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde novembro de 2018. Uma vez não constatada a existência de ato, atendido o lapso de 90 dias, reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    [...]
    Dessa forma, ante a superveniência, em relação ao paciente, de ato por meio do qual, atendido o figurino legal, mantida a prisão preventiva, não se mostra caracterizada identidade de situação jurídica a viabilizar a observância do artigo 580 do Código de Processo Penal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao afastamento da prisão preventiva. Embora o paciente seja idoso, a custódia provisória decorre da suposta prática de crimes cometidos com violência, consistentes em homicídios, e da integração a organização criminosa, na qual, em tese, desempenha função de liderança. Os relatórios médicos juntados pelo impetrante datam do ano de 2018. A par desse aspecto, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impedido de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia, bem assim acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 14 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator